Tribunal: TJMT
Processo: 1002723-80.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002723-80.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVANETE SANTANA DE SOUZA - CPF: 632.628.511-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA – AUMENTO NA FATURA - LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA A IRREGULARIDADE DO HIDRÔMETRO – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Constatado através de laudo técnico pericial a existência de irregularidade na leitura do hidrômetro, correta a sentença de manteve a exigibilidade das faturas questionadas.

II - Nos termos do art. 85, § 11º, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da ação, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por IVANETE SANTANA DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, na Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, nº 1002723-80.2020.8.11.0037, proposta pelo ora apelante, em desfavor de AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que é usuária do serviço de fornecimento de água prestado pela empresa requerida, através da Unidade Consumidora nº 438308-7, referente ao imóvel localizado na Rua Macaúba, nº 1825, quadra 03, lote 09, Bairro Padre Onesto Costa, em Primavera do Leste-MT.

Aduziu que surpreendentemente, recebeu no mês de maio/2020 um comunicado de débito no valor de R$ 576,66 (quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), do qual obteve conhecimento se referir a uma multa decorrente de fraude no hidrômetro.

Afirmou que a cobrança é indevida, razão pela qual requereu a concessão de tutela antecipada para determinar que a empresa requerida se abstenha de suspender o fornecimento de água da Unidade Consumidora n. 438308-7, bem como que suspenda a cobrança relativa à fatura do mês de maio/2020.

No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos, para declarar a nulidade da cobrança no montante de R$ 576,66 (quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), bem como para que a empresa requerida seja condenada ao pagamento em dobro do valor das cobranças indevidas efetuadas.

Citada, a empresa requerida apresentou contestação, na qual refutou os fatos e os pedidos da parte autora.

Os autos foram conclusos, momento em que o Juiz de piso determinou a realização de perícia técnica judicial junto ao hidrômetro da parte autora.

Após analise dos autos, a Juíza de piso julgou a ação improcedente da seguinte forma:

“Aduz a requerente em sua inicial, que sempre usufruiu de um baixo consumo de água, pagando o valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), que o baixo consumo era decorrente do fato de só ter 03 (três) pessoas na residência, sendo que a requerente e seu marido pouco ficavam no local, pois ele é caminhoneiro e, ambos estavam sempre viajando, o que diminuía ainda mais o consumo.

Destarte, após a realização de perícia no medidor de água da Unidade Consumidora, a perita concluiu que:

Quesito 4 - Queira o Sr. Perito informar se existe defeito no hidrômetro instalado na residência da autora? Se positivo, qual a natureza desse defeito? Resposta: Sim, o hidrômetro não está em pleno funcionamento, registrando valor menor do que realmente percorreu de água.

VI - CONCLUSÃO: Com a perícia realizada, conclui-se que o hidrômetro da parte requerida não está em pleno funcionamento, registrando valor menor do que realmente percorreu de água, ademais com os testes realizados com o hidrômetro Hydrus e o hidrômetro Saga, constatou-se que 4L (3,6363636%) registrado pelo hidrômetro Saga é ar. Não foram encontrados vazamentos no objeto periciado. Não foram encontrados vazamentos no objeto periciado.

Conforme laudo técnico emitido pela perita, o medidor não está em pleno funcionamento, uma vez que está registrando valor menor do que realmente percorreu de água, ou seja, não registrava toda a água consumida, de modo que não se sustenta a alegada cobrança abusiva aventada pela requerente.

Portanto, não há como acolher o pedido da requerente quanto à abusividade nas cobranças da fatura, tampouco condenar a requerida ao pagamento em dobro.

(...)

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida no id n. 32852344.

Condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º."

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) é notória a irregularidade na cobrança na sua fatura de água, já que esta sendo cobrada por valor acima da sua média de consumo; (ii) que a despeito da previsão da Resolução 414/10, presumir consumo não efetivamente ocorrido constituí prática abusiva, conforme Art. 39, V, CDC; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para reconhecer o excesso de cobrança, bem como para condenar a empresa apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentada, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relato, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IVANETE SANTANA DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, na Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, nº 1002723-80.2020.8.11.0037, proposta pelo ora apelante, em desfavor de AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

Pois bem,

Analisando os autos, verifico que a Juíza de piso, a fim de dirimir qualquer dúvida, determinou a realização de pericia judicial para averiguar a existência de irregularidade.

O laudo pericial foi categórico em afirmar que: “o hidrômetro não está em pleno funcionamento, registrando valor menor do que realmente percorreu de água”.

Dessa forma, não restam dúvidas de que a cobrança é devida, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma quanto à necessidade de revisão da fatura de consumo.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – AUMENTO NA FATURA - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SUBMEDIÇÃO DO CONSUMO – IRREGULARIDADE QUE NÃO GERA PREJUÍZO PARA O CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatado no laudo pericial que a única irregularidade no hidrômetro foi a submedição do volume de água utilizado, não há nenhum prejuízo ao consumidor que pagou menos por um consumo maior." (TJMT, RAC 1035151-11.2017.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 09/04/2021).

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ARESP 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - DATA DE PUBLICAÇÃO: 30/06/2017)

Assim, havendo a realização de inspeção técnica judicial junto ao hidrômetro, resta evidente a que parte apelada consumia mais água do que era registrado pelo seu hidrômetro.

Por fim, quanto à alegação de que a cobrança é abusiva, e representa vantagem manifestamente excessiva.

Insta esclarecer que a cobrança decorre da utilização da água fornecida e não registrada corretamente.

Assim, é evidente que a consumidora teve proveito econômico indevido, razão pela a presente cobrança não representa cobrança abusiva.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO No RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – AUMENTO IMOTIVADO NA FATURA DE ÁGUA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS – REVISÃO DEVIDA – PERÍCIA TÉCNICA COMPROVANDO A FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de água, quando o procedimento de aferição da irregularidade observa o regramento estabelecido pela Resolução AMAES nº 05/2012, que é o caso dos autos, conforme ordem de serviço, histórico de faturas, relatório de fotografias, termo de ocorrência e inspeção e laudo pericial, portanto, a aplicação de multa se insere no exercício regular de direito.

3. Comprovada à regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexigibilidade da dívida, tampouco em indenização por danos morais.

Com a inversão do hidrômetro pela própria usuária, conforme constatado pela vistoria realizada no imóvel pela requerida. Assim, considera-se regular e lícito o Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, bem como da multa e faturas cobradas, nos termos do artigo art. 373, inciso II, do CPC/15." (TJMT, 2º CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAR 1010375-10.2018.8.11.0041, RELATORA: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, JULGADO EM 23/08/2023).

Por todo o Exposto, conheço do Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da ação, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024